Tribunal: TJES
Processo: 5003416-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Suspeição
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003416-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITORIA PARTNERS EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: JULIANA CAMPOS e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PERITO – DECISÃO QUE NÃO SUSPENDE O PROCESSO PRINCIPAL – INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em autos de exceção de suspeição de perito, indeferiu o pedido de suspensão do processo principal de produção antecipada de provas.

2. O art. 382, §4º, do CPC estabelece que, no procedimento de produção antecipada de provas, somente é cabível recurso contra a decisão que indefere totalmente a produção da prova pleiteada, não se admitindo outras espécies recursais no curso do procedimento.

3. Não há demonstração de urgência necessária para aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988, STJ), posto que o próprio Código de Processo Civil, no art. 148, §2º, determina que o incidente de suspeição de auxiliar da justiça será processado sem suspensão do processo principal, afastando a obrigatoriedade de interrupção da marcha processual durante a apuração da suspeição.

4. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VITORIA PARTNERS EMPREENDIMENTOS LTDA
contra a r. decisão de id. 64041757 proferida nos autos da
exceção de suspeição de perito
tombada sob o n. 5000238-10.2025.8.08.0017 que não suspendeu o processo principal referente à de produção antecipada de provas.

Em suas razões recursais (id. 12534666), alega, em síntese, que: i) o presente recurso é cabível pela tese da taxatividade mitigada prevista do Tema 988 do STJ; ii) há evidente suspeição da perita, que é parcial, consubstanciando causa de nulidade.

Com base nestes argumentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo ativo, a fim de suspender o curso da ação de antecipação de provas até que se resolva o incidente de suspeição.

Petição da agravada em id. 1265929, manifestando-se acerca do pedido liminar.

Em id. 12805818, decisão indeferindo o pedido de tutela provisória recursal.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões em id. 13010239, pelo não conhecimento do recurso, porquanto incabível e, no mérito, pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

Ressalto que não é cabível sustentação oral na espécie.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003416-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITORIA PARTNERS EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: JULIANA CAMPOS, LCI EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VITORIA PARTNERS EMPREENDIMENTOS LTDA
contra a r. decisão de id. 64041757 proferida nos autos da
exceção de suspeição de perito
tombada sob o n. 5000238-10.2025.8.08.0017 que não suspendeu o processo principal referente à de produção antecipada de provas.

Em suas razões recursais (id. 12534666), alega, em síntese, que: i) o presente recurso é cabível pela tese da taxatividade mitigada prevista do Tema 988 do STJ; ii) há evidente suspeição da perita, que é parcial, consubstanciando causa de nulidade.

Com base nestes argumentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo ativo, a fim de suspender o curso da ação de antecipação de provas até que se resolva o incidente de suspeição.

Petição da agravada em id. 1265929, manifestando-se acerca do pedido liminar.

Em id. 12805818, decisão indeferindo o pedido de tutela provisória recursal.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões em id. 13010239, pelo não conhecimento do recurso, porquanto incabível e, no mérito, pugna pelo desprovimento.

Pois bem.

Pretende a agravante
VITORIA PARTNERS EMPREENDIMENTOS LTDA,
mediante o manejo deste recurso, a suspensão da
ação de produção antecipada de provas
n. 5001738-48.2024.8.08.0017, porquanto indeferida pelo d. Juízo no curso da
exceção de suspeição do perito judicial
tombada

sob o n°

5000238-10.2025.8.08.0017, nos seguintes termos:

“1 – Trata-se de EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO JUDICIAL, oposta por VITORIA PARTNERS EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, em desfavor da perita JULIANA CAMPOS, nomeada na AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS sob n° 5001738 48.2024.8.08.0017.

2 – Inicialmente, cabe destacar que sequer há Ação de Conhecimento, sendo a perita designada para atuar em AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, na qual haverá apenas Sentença que homologará, ou não, a prova produzida.

3 – A perita foi nomeada em 18/12/2024, por ocasião da Decisão Id 56802232 (Processo 5001738-48.2024.8.08.0017), sendo oportunizado, conforme já esclarecido mais de uma vez, a indicação, em cooperação, de outro profissional, o que em nenhum momento foi feito.

4 – Noutro ponto, a matéria foi já discutida no processo principal, inclusive tendo este juízo decidido pelo prosseguimento da perícia, cabendo aqui transcrever a Decisão proferida no processo 5001738-48.2024.8.08.0017:

[...]

5 – Irresignados, os requerentes (lá requeridos), apresentaram Agravo de Instrumento sob n° 5002190-75.2025.8.08.0000, o qual não foi conhecido pelo ETJES.

6 – Continuando, tem-se que as alegações para substituição da perita já foram, ao menos em parte substancial, afastadas nos autos da Produção Antecipada de Provas. Não obstante, após oitiva da perita, será aqui oportunizada eventual produção de provas, observados os limites deste incidente. E, nesse ponto, se ao final restar procedente a suspeição, a consequência será, reflexamente, a invalidação da perícia, arcando o requerente na Ação Principal (que aqui já se manifestou no Id 63858096) com os custos dispendidos.

7 – Por fim,
em que pese entendimentos em contrário, mostra-se mais coerente que o art. 313, III, CPC seja aplicado em casos de impedimentos ou suspeição do juiz, ao passo que o art. 148, §2º, seja aplicado em relação aos demais sujeitos do processo, de maneira que, na hipótese ora analisada, não há a suspensão da causa principal.

8 – Intime-se, pois, a perita, manifestando-se me 15 dias.”

(grifei)

Todavia, como salienta a parte agravada em contrarrazões, o processo principal (nº 5001738-48.2024.8.08.0017), que originou a exceção de suspeição de perito, da qual, por sua vez, se derivou o recurso ora apreciado, constitui Ação de Produção Antecipada de Provas, procedimento cujo regime recursal é restrito, conforme dicção do art. 382, §4º, do CPC, que somente admite recurso contra a decisão que indefere totalmente a produção da prova, o que não ocorreu no caso, indicando a inadequação da via recursal eleita. Veja-se:

CPC

Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

[...]

§ 4º
Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

Nesse sentido, o c. STJ: “
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos procedimentos de produção antecipada de provas, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pedido formulado, nos termos do art. 382, § 4º, do CPC”
(AgInt no AREsp n. 2.422.375/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025).

Cito, por oportuno, julgado deste e TJES:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INDEFERIMENTO DE QUESITAÇÃO COMPLEMENTAR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ART. 382, §4º, DO CPC.
IRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO À DECISÃO QUE INDEFERE INTEGRALMENTE A PRODUÇÃO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A ação de produção antecipada de prova está submetida à regra do art. 382, §4º, do CPC, segundo a qual, “neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”; 2. A sistemática recursal para a ação de produção antecipada de prova é restritiva, esclarecendo Alexandre de Freitas Câmara que “O procedimento das demandas probatórias autônomas não admite defesa ou recurso (art. 382, § 4o), já que todo o debate que tenha de acontecer se dará no processo em que a prova aqui colhida será efetivamente produzida. Excepciona-se, tão somente, a decisão que indefere por completo a colheita das provas que o demandante queira ver produzidas, caso em que se admitirá apelação (já que o indeferimento total das provas postuladas pelo demandante, na hipótese, corresponde a uma sentença de extinção do processo sem resolução do mérito)”.(O novo processo civil brasileiro – 3. ed. – São Paulo: Atlas, 2017);
3. A produção da prova foi deferida pelo magistrado de origem. No entanto, quando da sua produção, o agravante apresentou novos quesitos, porém, se insurgiu contra o pedido do perito para complementação dos honorários diante do acréscimo de trabalho e, depois de não cumprido o prazo inicial de pagamento, acabou motivando o indeferimento da quesitação suplementar. Assim, seja pela regra do art. 382, §4º, do CPC ou pela tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, não fundamento para o recebimento fora das hipóteses previstas; 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento 5003885-69.2022.8.08.0000; Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Janete Vargas Simões; Data: 02/Mar/2023)

Demais disso, não vislumbro a urgência alegada pela parte agravante, tendo em vista que o art. 148, §2º, do CPC, estabelece expressamente que o incidente de suspeição ou impedimento de auxiliar da justiça, incluindo o perito, será processado em separado e sem suspensão do processo principal. Deste modo, a decisão agravada, portanto, aplicou a regra processual cabível. Vejamos:

CPC

Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:

I - ao membro do Ministério Público;

II -
aos auxiliares da justiça;

III - aos demais sujeitos imparciais do processo.

§ 1º A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos.

§ 2º
O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 (quinze) dias e facultando a produção de prova, quando necessária.

Assim, seja pela ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, seja pela não caracterização da urgência necessária à aplicação da tese da taxatividade mitigada, ou ainda pela irrecorribilidade ínsita ao procedimento de produção antecipada de provas e à regra específica do art. 148, §2º, do CPC, o presente recurso revela-se inadmissível.

Posto isso, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões e
NÃO CONHEÇO
do recurso, porquanto incabível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial 29/07/2025

Voto: Acompanhar a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões